Tribunal: TJDFT
Processo: 0002141-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TIPICIDADE MATERIAL PRESENTE. QUALIFICADORA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA QUANTO AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO SIMPLES TENTADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se aplica o princípio da bagatela quando o réu é reincidente específico e contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

2. A remansosa jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, depende, em regra, de prova pericial. Só se admite a substituição da prova técnica quando os vestígios tenham desaparecido ou quando outra circunstância impedir a realização do exame pericial. In casu, não há qualquer justificativa para a não realização do exame pericial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.